Tribunal: STF
Processo: Rcl 90571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luciano Praieiro da Silva em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 0006511-66.2025.5.09.0000), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.209-RG, RE 1.368.225, Rel. Min. NUNES MARQUES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Desde 09/1993, o reclamante labora na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP – Sociedade de Economia Mista, mediante contato direto com agentes nocivos à saúde como ruído, umidade e eletricidade acima de 250 volts, vide Perfil Profissiográfico Previdenciário assinado em 12/09/2017 pelo Eng. de Segurança do Trabalho, Dr. Dileydson do A. Peixoto (Crea n. 0601608018). 
Feito então o pedido administrativo de aposentadoria especial subsidiário de aposentadoria por tempo de contribuição, ambos restaram indeferidos pelo INSS sob o frágil fundamento de que o reclamante não obteve contato direto com agentes nocivos à saúde, e nem preencheu o tempo mínimo de labor exigido pelo artigo 201, §7º, inciso I da CF/88 (anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019) – ‘Tempus Regit Actum’.
Então não restou saída ao reclamante senão ingressar com a ação concessiva em 17/03/2020 perante o JEF de Mogi das Cruzes/SP, juntado sob o id 1121509. 
Sobrevinda a r. sentença juntada sob o id 345105877, a MMª Juíza deu parcial procedência para conceder ao reclamante a aposentadoria por tempo de contribuição, pois restou provado o contato direto do reclamante a agentes nocivos à saúde, o que justifica a conversão 1.4 do tempo especial em tempo comum (Tema n. 942 do STF). 
Irresignado, o INSS então interpôs Recurso Inominado que logo foi negado provimento pelo MMº Juiz Clécio Braschi que funciona como 5º Juiz na 2ª Turma Recursal do TRF 3ª Região. E com a oposição de embargos de declaração pelo INSS, restou rejeitada!
Todavia, com inovação de tese, o INSS alegou em Recurso Extraordinário a afetação do caso pelo Tema n. 1.209 do STF (periculosidade dos vigilantes). Instado o reclamante a contrarrazoar, foi aludido em preliminar a tese de não conhecimento, pois: 
[...]
E surpreendentemente, a MMª Juíza Relatora Luciana de Souza Sanches, em juízo prévio de admissibilidade, deu acolhimento ao recurso Extraordinário interposto pelo INSS e determinou o sobrestamento do feito sem qualquer análise aprofundada.
[...]
Mas contra a tamanha ilegalidade, fora interposto Agravo Interno reiterando que a concessão foi pela aposentadoria por tempo de contribuição, e não aposentadoria especial, aliás, nunca se levantou a hipótese do reclamante ter laborado como vigilante para que houvesse afetação pelo Tema 1.209 do STF, além disso, a conversão do tempo especial em tempo comum ocorreu apenas para períodos anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019, conforme Tema n. 942 do STF. 
Contudo houve o desprovimento pelo Órgão Colegiado.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da reclamação, “confirmando a cassação da decisão da Instância inferior que é exorbitante e sem relação do caso com o Tema 1.209 do STF, ou ainda que oficie a Instância inferior quanto a remessa do Recurso Extraordinário interporto pelo INSS para que dele não conheça ou negue provimento”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.209-RG, RE 1.368.225, Rel. Min. NUNES MARQUES, no seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.368.225 RG/RS, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 26/4/2022)

Assiste razão à parte reclamante.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifica-se que o Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 1.209-RG, nos seguintes termos:

“JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1209 STF. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE. ELETRICIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela parte recorrente contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral. A parte sustenta que a controvérsia encontra-se abrangida por tema atualmente pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a matéria tratada no recurso extraordinário deve ter seu trâmite suspenso em razão da repercussão geral reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia, contudo, ainda não houve o trânsito em julgado no caso piloto.
O art. 1.030, §2º, do CPC e art. 11, II, da Resolução CJF3R n. 80/2022 determinam expressamente o sobrestamento do processo sempre que a tese objeto do recurso extraordinário estiver sendo analisada em tema com repercussão geral reconhecida e ainda pendente de julgamento pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.”

Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria em questão se refere à atividade perigosa, no caso, eletricidade acima de 250 volts, ao passo que o paradigma invocado trata, especificamente sobre “Reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019”. Assunto, portanto, diverso do discutido no presente caso.
Assim, nota-se que a matéria discutida no paradigma indicado se limita à atividade de vigilante, sem ampliação a outras atividades consideradas perigosas. Portanto, constatada a diferença entre o caso dos autos e o objeto do Tema 1.209-RG, RE 1.368.225, Rel. Min. NUNES MARQUES, resta indevida a suspensão do processo determinada pelo Juízo de origem. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado que determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.209-RG (Processo 0000516-85.2020.4.03.6309).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente